Tribunal: TJDFT
Processo: 0011373-33.2012.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011373-33.2012.8.07.0003 RECORRENTE: ROSELI DE JESUS DA SILVA RECORRIDO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PLANO DE TELEFONIA MÓVEL. PROMOÇÃO “PULA-PULA”. CUMULAÇÃO DE BÔNUS. MERA LIBERALIDADE. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento dos valores referentes à bonificação que, supostamente, a autora teria deixado de receber em virtude da alteração do Regulamento da Promoção “Pula-Pula”. 2. No Regulamento da Promoção "Pula-Pula" inexiste previsão de bonificação das chamadas originadas de linhas telefônicas que utilizam bônus, ficando à critério exclusivo da operadora de telefonia “definir se os benefícios de outras promoções serão ou não cumulativos com os benefícios do “Pula-Pula”, conforme item 6.3 do Regulamento. 3. Do comunicado enviado aos clientes habilitados ao Plano Brasil Cartão, verificou-se que até o dia 30/04/2005 a empresa ré/apelada permitiu, por sua exclusiva liberalidade, a cumulatividade de bonificações, contudo, a partir de 01/05/2005 essa possibilidade foi extinta. 4. Desde então, o bônus “Pula-Pula” passou a ser concedido de acordo com a tarifa aplicada à chamada recebida, não sendo mais permitido que as ligações efetuadas com bônus advindos de outras promoções gerassem bônus ao destinatário da ligação. 5. Assim, tem-se que a cumulatividade de bônus concedida até a alteração do “Regulamento da Promoção “Pula-Pula” configurou mera liberalidade da empresa ré/apelada, de modo que a sua exclusão, e consequente inclusão da cláusula 4.1.4.1, não deve ser interpretada como descumprimento contratual. 6. Irretocável, portanto, a sentença vergastada. 7. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 30, 47 e 51, inciso XIII, todos do Código de Defesa do Consumidor, relatando que, após a celebração do contrato, e de forma unilateral e sem anuência do consumidor, a operadora incluiu no Regulamento a cláusula 4.1.4.1, com o evidente objetivo de excluir as chamadas provenientes da própria operadora que fossem originadas de bônus promocionais, o que teria lhe causado prejuízo. Entende que são nulas as alterações feitas unilateralmente pelo fornecedor que modifiquem o preço ou o conteúdo do contrato. Pontua acerca do princípio da vinculação da oferta ao produto. Destaca que a oferta possui caráter vinculante, de modo que deve o fornecedor se comprometer a cumprir o que foi ofertado nos seus exatos termos. Afirma que a “oferta do produto com o diferencial de se bonificar todas as chamadas recebidas exerceu forte impacto comercial e atraiu uma gigantesca quantidade de novos clientes, comprovando que o benefício ofertado integrou efetivamente a publicidade do produto. Assim, não pode ser considerada como liberalidade pois integrou a oferta e, portanto, possui a mesma força contratual das demais cláusulas contratuais, nos exatos termos do artigo 30 do CDC”. Pondera, ainda, que não está pleiteando a cumulação da promoção “Pula-Pula” com qualquer outra promoção da operadora, e que o órgão julgador não informa qual seria a promoção que estaria sendo supostamente cumulada com a denominada “Pula-Pula”. Articula que o acórdão combatido promoveu interpretação extensiva das cláusulas contratuais em desfavor do consumidor, em ofensa ao artigo 47 do CDC. Tece considerações sobre como a ANATEL e o Ministério Público trataram o caso. Pede, assim, a declaração de nulidade da cláusula 4.1.4.1, inserida posteriormente no regulamento da promoção “Pula-Pula 2004” da Brasil Telecom Celular S.A./Oi Móvel S.A., bem como a condenação da empresa recorrida na obrigação indenizar a autora, em obrigação de pagar, visto que a promoção objeto da demanda se finalizou em 2010, em valor a ser apurado em liquidação de sentença. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 30, 47 e 51, inciso XIII, todos do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão recorrido decorreu da análise do contrato celebrado e de todo o conjunto fático-probatório carreado aos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028